Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741110-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA CRISTINA SILVA RAMALHO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0713757-57.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor de TATIANE ILHA MADUREIRA. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória, nos seguintes termos. Confira-se: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por SARA CRISTINA SILVA RAMALHO NOGUEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.389,87 (mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. A exequente manifestou em réplica de ID 210466213. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Posto isto, considerando que não houve impugnação aos cálculos da parte autora, homologo os valores cobrados na planilha de ID 204407033. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, se não juntado contrato, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de SARA CRISTINA SILVA RAMALHO NOGUEIRA, inscrita no CPF sob o no 086.736.116-60, devidamente representada pelo escritório FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, no montante de R$ 1.360,70 (um mil trezentos e sessenta reais e setenta centavos), relativo ao crédito total da autora e ressarcimento de custas. Do valor do crédito principal (R$ 1.263,52) do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 204407005), os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, no montante de R$ 126,30 (cento e vinte e seis reais e trinta centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se”. (ID 211062999.) - g.n. No agravo, o DISTRITO FEDERAL pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução, por prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual se pretende desconstituir o título exequendo. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma estar lastreado o cumprimento de sentença em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) visando o pagamento retroativo do reajuste decorrente da Lei Distrital n. 5.184/2013, tendo sido ajuizada ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) pretendendo desconstituir o respectivo título executivo judicial. Afirma, no entanto, que a legislação a qual amparou título exequendo seria “apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal”, contudo “a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão Orçamentária”. Nesse quadro, alega possuir a ação rescisória como fundamento a necessidade de rescindir o acórdão exequendo em razão da violação literal a lei (arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da Lei Complementar 101/2000), assim como por ausência de dotação orçamentária suficiente para implementação dos reajustes (Lei 5.184/2013) exigidos na execução. Ao final, conclui existir “probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença [e] necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0723087-35.2024.8.07.0000”. (ID 64505938.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 63600341.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital 5.184/2013, inclusive valores correspondentes às diferenças, apontando a credora o valor de R$ 1.389,87, relativo à cobrança da 3a parcela do reajuste. Nesta sede, o Distrito Federa se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da execução a qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz existir prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual pretende desconstituir o título, por violação a lei (arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da Lei Complementar 101/2000) e dificuldade orçamentária, motivo pelo qual deve ser obstado o curso da execução na origem. A esse respeito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. No caso, a decisão ora agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, tendo afastado a preliminar de prejudicialidade externa e homologado os cálculos apresentados pela exequente, inexistindo questão prejudicial com a pretensão deduzida pelo Distrito Federal em ação rescisória visando desconstituir o título exequendo sob o fundamento de inexistência de dotação orçamentária ou violação a lei. Por prejudicialidade externa, o processo será suspenso se a decisão do mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo ainda pendente, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, revelando indevido suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. Ademais, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, conforme destaca a própria legislação processual. “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Nesse passo, ressalvada a tutela de urgência deferida no feito rescisório, revela-se perfeitamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive a prática de atos expropriatórios. Nesse sentido: “(...) O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. (...).” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) - g.n. “(...) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC.4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido”.(0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Civel, DJE: 5/6/2018.) - g.n. “(...) De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória”. (07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) - g.n No caso particular, conforme ressaltou a decisão agravada, o pedido de tutelar de urgência visando suspender as execuções em curso, com fundamento na “ausência de dotação orçamentária suficiente implica” e suposta “violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000”, já objeto de aferição na ação rescisória na qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, sendo indeferida a medida, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito alegado, indevida a suspensão do cumprimento de sentença iniciado na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar requerido pela instituição financeira. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 30 de setembro de 2024 16:07:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador